Tribunal: TJSP
Processo: 1503325-10.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - ISS do exercício de 2011 - Pedido de extinção do feito apresentado pela exequente em razão do cancelamento do débito - Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 - Pretendida fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC - Possibilidade - Jurisprudência do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - ISS do exercício de 2011 - Pedido de extinção do feito apresentado pela exequente em razão do cancelamento do débito - Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 - Pretendida fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC - Possibilidade - Jurisprudência do STJ. Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711861
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1503325-10.2015.8.26.0348, da Comarca de
Mauá, em que é apelante TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS
S.A. - TAG, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido em
parte o Relator sorteado- Des. Eurípedes Faim, que dava
provimento em parte. Adotou-se a técnica de julgamento do
art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a
integrar a turma julgadora os Desembargadores Erbetta
Filho e Silva Russo, presentes à sessão. Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencidos em parte o Relator Sorteado- Des.
Eurípedes Faim, que declarará pelos vencidos, e o 4o juiz
- Des. Erbetta Filho. Acórdão com o 2o juiz - Des. Eutálio
Porto., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
EUTÁLIO PORTO, vencedor, EURÍPEDES FAIM, vencido, RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Eutálio Porto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37317
APELAÇÃO CÍVEL No 1503325-10.2015.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Exceção de pré-
executividade - ISS do exercício de 2011 - Pedido de extinção
do feito apresentado pela exequente em razão do cancelamento
do débito - Condenação da exequente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00
- Pretendida fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 3o,
do CPC - Possibilidade - Jurisprudência do STJ. Sentença
parcialmente reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Cuida-se
de
execução
fiscal
proposta
em
18/12/2015 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ em face de
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG, objetivando a
cobrança de ISS não retido do exercício de 2011, no valor de R$
164.532,33.
O
executado
apresentou
exceção
de
pré-
executividade às fls. 07/09, alegando que o tributo fora recolhido em
dia, inexistindo crédito em favor da Municipalidade exequente.
À fl. 55, a exequente requereu a extinção da
execução em razão do cancelamento do débito, nos termos do art. 26
da Lei no 6.830/80.
Sobreveio a sentença de fls. 90, proferida pela MM.
Juíza Julia Gonçalves Cardoso, cujo relatório se adota, que extinguiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80. Condenou a exequente
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em
R$ 2.000,00.

Foram opostos embargos de declaração às fls.
95/97, rejeitados à fl. 106.
Inconformada, a executada apelou às fls. 111/117,
pugnando pela fixação dos honorários advocatícios nos termos do art.
85, § 3o, do CPC.
Recurso tempestivo e preparado às fls. 118/119, com
contrarrazões às fls. 133/138.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser parcialmente reformada.
No caso em tela, verifica-se que os honorários
advocatícios de sucumbência foram fixados, por equidade, em R$
2.000,00.
Não obstante, não se aplica in casu o §8o do art. 85,
do CPC, isto porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários
por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório
ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
situação que não se verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, verifica-se que a jurisprudência do C.
STJ firmou o seguinte entendimento:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CUMULAÇÃO
DE
HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas
causas em que a Fazenda Pública for litigante, os
honorários
advocatícios
devem
ser
fixados
observando-se os parâmetros estampados no art. 85,
§ 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os
percentuais
delimitados
no
§
3o
do
referido
dispositivo jurídico.
VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de
honorários advocatícios por apreciação equitativa,
conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015,
somente tem guarida nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não
sendo essa a hipótese dos autos.
(AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe 25/09/2019)
Com efeito, tratando-se de caso em que litigou a
Fazenda Pública e em que o valor da causa perfazia R$ 164.532,33,
em dezembro de 2015, os honorários devem ser fixados nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que dispõe:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”
De sorte que, no caso sub judice os honorários
devem ser fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$
164.532,33 em dezembro de 2015), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do
novo Código de Processo Civil.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a fixação da verba honorária.
EUTÁLIO PORTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16079
Apelação Cível no 1503325-10.2015.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Transportadora Associada de Gas S.a. - Tag
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto por TRANSPORTADORA
ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG contra a r. sentença de fls. 90, cujo relatório se adota e
que, diante da desistência manifestada pela exequente, julgou extinta a execução fiscal ajuizada
pelo MUNICÍPIO DE MAUÁ, com fundamento no artigo 26, da Lei Federal no 6.830 de
1980. Condenou o Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados por
equidade em R$ 2.000,00.
Nas razões de apelação (fls. 111/117), a apelante sustenta a inaplicabilidade da
apreciação equitativa para fixação dos honorários de sucumbência no caso em tela. Requer a
majoração da verba honorária fixada em seu favor, para que sejam fixados atendendo aos
parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil de 2015.
Vieram as contrarrazões do Município (fls. 133/138).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar os recursos.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A respeito dos honorários advocatícios dispõe o artigo 85, §§ 3o e 8o do Código de
Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. [...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-
mínimos. [...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o. [...]
Os incisos do § 2o são os seguintes: I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Embora a regra insculpida no § 8o acima transcrito preveja a fixação dos honorários
por equidade somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou
então quando o valor da causa for muito baixo, verifica-se que, nos casos em que o proveito
econômico ou o valor da causa forem muito altos, o arbitramento dos honorários advocatícios
nos termos do § 3o do artigo 85 também pode não estar de acordo com os critérios previstos nos
incisos do seu § 2o.
Isso porque, nessas hipóteses, a fixação dos honorários aplicando-se os percentuais
previstos no § 3o sobre o valor da condenação ou do proveito econômico pode resultar em um
montante excessivo, incompatível com o grau de zelo do profissional, o local de prestação do
serviço, as especificidades da causa e a extensão do trabalho realizado pelo advogado.
Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento
no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade seria possível
exclusivamente quando o valor da causa ou do proveito econômico não fosse passível de ser
estimado ou fosse muito baixo (STJ, REsp 1.820.265/SP; REsp 1.746.072/PR).
Contudo, verifica-se que referidos precedentes não possuem natureza vinculante, sendo
possível ao julgador entender de forma diversa.
No caso dos autos, a apelante requer o arbitramento dos honorários advocatícios com
base nos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, a
serem fixados sobre o valor da causa.
Na forma pleiteada pela autora, os honorários advocatícios equivaleriam a, no mínimo,
R$ 18.921,51, valor que não se mostra compatível com os critérios contidos do artigo 85, § 2o
do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque embora o valor da causa seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso, a
comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, e no
caso não houve dilação probatória ou a prática de atos processuais numerosos que justificassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fixação conforme o pedido da municipalidade.
Correta, portanto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios por apreciação
equitativa.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Pedido de desistência da execução
fiscal [...] - Verba honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido
pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC, em sentença
proferida após a vigência do NCPC, mas que resulta em valor incompatível
com os critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar
a adoção do critério de equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o
do mesmo dispositivo legal - Quando não atendidos os critérios mensuráveis
relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço,
natureza e importância da causa e, em especial, pela extensão do trabalho
realizado pelo advogado, a adoção dos percentuais mínimos aplicados de
forma escalonada sobre o valor da causa implica em montante
desproporcional, em afronta aos princípios da moralidade e razoabilidade,
notadamente em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a justificar o
arbitramento por equidade - Recurso provido em parte, com redução da
verba honorária, em razão do arbitramento. (TJSP, Apelação no
1521613-67.2016.8.26.0090, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende
Silveira, j. 18/05/2017, V.U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
-
EXTINÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ART. 26 LEF - SÚMULA 519 STF. [...] 2. Assim como
é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por
equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em
honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP, Apelação 0027858-50.2010.8.26.0068, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Décio Notarangeli, j. 22/06/2017, V.U.) (grifo nosso)
Contudo, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da
Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e Disciplina da
OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela Tabela de
Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
Assim, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores inferiores
aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a tabela, também não
lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e a dignidade dessa nobre
profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos critérios
preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor em expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica que remunere o advogado em padrão compatível com a dignidade
de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000, Apelação Com Revisão /
Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio Maria. Comarca: Salto. Órgão
julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo (Extinto 2° TAC). Data do
julgamento: 22/05/2002. Data de registro: 10/06/2002. Outros números:
623483/2-00, 992.00.017357-5)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
[...]
2.
Honorários
advocatícios.
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do § 4°
do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação que
deve resultar em remuneração condigna ao profissional. Apelação
parcialmente provida para esse fim. (TJSP 9113913-70.2001.8.26.0000,
Apelação Com Revisão. Relator(a): Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 01/12/2005. Data de
registro: 16/12/2005. Outros números: 1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a
litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por outro
lado, estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse perdedor é
o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade da
advocacia.
Assim, atendendo-se ao disposto no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, é o caso de majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00, valor este fixado de
forma razoável e respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, com a devida vênia da douta maioria, meu voto propõe que se
CONCEDA PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
12506AD0
8
11
Declarações de
Votos
EURIPEDES GOMES FAIM FILHO
12A403CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503325-10.2015.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.